Tribunal: TJDFT
Processo: 0731896-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0731896-19.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO SAUDE EM MOVIMENTO - ASM AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de cobrança, indeferiu tutela de evidência para determinar ao Distrito Federal que conclua a auditoria do contrato de prestação de serviços de gestão integrada de 86 leitos de UTI e 20 leitos de enfermaria para o Hospital da Polícia Militar, celebrado com a agravante, e efetue o pagamento das faturas em aberto (maio e junho de 2021). A agravante alega, em síntese, que: 1) é entidade sem fins lucrativos e se encontra em situação financeira delicada em razão do inadimplemento contratual pelo Distrito Federal, levando-a à beira da extinção de suas atividades, conforme comprovam os protestos e as trinta ordens de bloqueios em contas bancárias, advindas de processos trabalhistas; 2) o único pleito da agravante é que os serviços prestados e atestados sejam adimplidos pelo agravado, nos exatos termos do Contrato 104/2020 e dos três aditivos subsequentes, pois, mesmo após o seu encerrado, restaram duas faturas em aberto (maio e junho de 2021); 3) a Secretaria de Saúde havia se comprometido a encerrar a auditoria no contrato (iniciada em maio de 2021) até a primeira quinzena de julho de 2021, para fins de quitação das faturas em aberto, o que não se verificou até o presente momento. Requer a gratuidade de justiça e a concessão da tutela de urgência para que o Distrito Federal proceda a conclusão da auditoria e, consequentemente, efetue o pagamento das faturas relativas aos meses de maio e junho de 2021. Sem razão, inicialmente, o agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. Quanto à gratuidade de justiça, o fato de se tratar de entidade sem fins lucrativos e de constar ordem de bloqueio judicial em suas contas não permite concluir que não tenha condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de suas atividades. Já em relação à auditoria, os motivos que ensejaram a prorrogação do prazo para sua conclusão demandam uma análise mais detida da questão e recomendam a instauração do prévio contraditório, o que não se coaduna com esta fase processual. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator